Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750794-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 73292926 – autos originários) que reconsiderou decisão anterior (id 44049947 – autos principais) e determinou a exclusão dos honorários sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva 2015.01.1.125134-3 em desfavor do DF e IPREV, bem como manteve o limite de dez salários mínimos da RPV, na forma da Lei Distrital 3.624/05, ante a inaplicabilidade retroativa da Lei distrital 6.618/2020, que majorou as requisições para 20 salários, adequando-se à jurisprudência consolidada do STF e TJDFT. Alega, em resumo: i) necessária separação dos honorários da fase de conhecimento e do cumprimento individual, emitindo-se duas RPV; ii) ilegalidade da decisão que afastou a aplicação imediata da Lei-DF 6.618/2020, ante a natureza processual; iii) preclusão pro judicato, visto que, além da matéria – honorários sucumbenciais – não ser de ordem pública, a primeira decisão proferida (id 44049947 – autos principais) não poderia mais ser modificada, sem provocação dos executados. Requer a manutenção liminar dos honorários da fase de conhecimento e a elevação para 20 (vinte) salários mínimos, na forma da referida legislação. 2. A Lei 6.618/20 não tem eficácia retroativa para alcançar sentenças que transitaram em julgado antes da sua vigência. Atente-se para o precedente do Conselho Especial da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). IMPUGNAÇÃO. JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES DE NATUREA NÃO TRIBUTÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. CONSTITUCIONALIDADE PARCIAL (TEMA 810). JUROS APLICÁVEIS A CADERNETA DE POUPANÇA. LEI 12.703/2012. TAXA DE JUROS DEPENDENTE DA VARIAÇÃO DA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. IMPUGNAÇÃO PROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. (...). 8. Agravo interno da parte Exequente desprovido. Impugnação do Executado provida. (Ac. 1.329.181, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 2021). Quanto à exclusão dos honorários fixados na fase cognitiva, embora a Corte ainda não tenha direcionamento uniforme sobre o tema, a decisão a quo está de acordo com precedentes da Turma– acs. 1.258.956/Des. Sérgio Rocha; 1.274.141/Des. James Eduardo Oliveira, ambos de 2020. Por outro lado, a exclusão da verba foi motivada pela impossibilidade de sua cobrança no cumprimento individual pedido pelo associado. Trata-se, em princípio, de inadequação do meio processual, matéria de ordem pública que não fica acobertada pela preclusão. 3. Indefiro liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 19.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR